Tribunal: TJDFT
Processo: 0002068-25.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0002068-25.2017.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUBENS TEIXEIRA GALVAO EMBARGADO: GREMIO ESPORTIVO BRASILIENSE D E C I S Ã O As partes RUBENS TEIXEIRA GALVÃO e GRÊMIO ESPORTIVO BRASILIENSE apresentaram petição informando que realizaram acordo extrajudicial. Requerem a extinção do feito (ID 17152224). Brevemente relatados, decido. Observe-se, inicialmente, que o feito já teve solução judicial em segunda instância, uma vez que já foram julgados os recursos interpostos, inclusive os embargos de declaração. Dessa forma, é incabível a extinção do processo; porém, como as partes mencionadas transigiram e renunciaram aos prazos, certifique a Secretaria da Turma o trânsito em julgado em relação aos peticionantes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator